Tribunal: TJDFT
Processo: 0710206-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710206-84.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDREIA GONCALVES CAVALCANTE DOS REIS, NEI DAVID PEREIRA CAVALCANTE, VALERIA GONCALVES CAVALCANTE, ESPOLIO DE DAVID PEREIRA CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA GONCALVES CAVALCANTE DOS REIS DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (Id. 20725020) que, nos autos da ação de inventário, processado sob o rito do arrolamento sumário, homologou o plano de partilha dos bens deixados pelo falecido DAVID PEREIRA CAVALCANTE, ressalvando eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública, bem como determinou a expedição do alvará de levantamento em favor da herdeira, uma vez comprovada a regularidade fiscal do feito e, considerando que o veículo já foi transferido à seguradora. Determinou, também, a expedição dos formais de partilha após o trânsito em julgado e a intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 662, § 2o do CPC. Nas razões recursais (id. 20725031), o recorrente pleiteia, inicialmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, defende que a decisão lhe causará dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a determinação para a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventario, sem a prova de quitação dos tributos devidos pela transmissão dos bens do espólio, além dos contidos na Certidão Negativa de Débitos (IPVA e IPTU). No mérito, o ente federativo defende que a homologação da partilha, autorizando a expedição dos demais documentos necessários à ultimação do inventário, teria ocorrido sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, notadamente o ITCD e aqueles constantes da CND. Alega haver precedentes do Superior Tribunal de Justiça, posicionando-se no sentido de prevalecer o art. 192, do CTN sobre as regras do CPC (Resp no 1.755.481 e Resp no 1.704.359/DF). Sustenta que o artigo 662 do Código de Processo Civil de 2015 seria mera reprodução do artigo 1.034 do diploma processual revogado e que, sob a égide do codex anterior, a comprovação da regularidade fiscal em arrolamento sumário, para fins de ultimação da partilha, sempre foi tida como obrigatória. Tece extenso arrazoado acerca das características do arrolamento sumário e do arrolamento comum, sob a ótica do sistema processual vigente e daquele revogado, concluindo no sentido de que a prévia comprovação da quitação tributária seria indispensável para o encerramento do processo. Em suma, de acordo com o Distrito Federal, havendo controvérsia de natureza tributária, duas alternativas se abriam aos herdeiros na antiga sistemática, bem como na atual, quais sejam: i) o pagamento exigido pela Fazenda Pública, sem prejuízo de eventual e futura discussão administrativa ou judicial no foro apropriado; ii) requerimento de suspensão do processo de arrolamento até que se resolvesse em definitivo a controvérsia de natureza tributária, seja na via administrativa ou judicial. No tocante ao artigo 659, § 2o, do CPC/2015, entende que a sua interpretação deveria ser realizada em consonância com o artigo 192 do Código Tributário Nacional e com o artigo 31 da Lei de Execução Fiscal, normas cuja aplicação, segundo a sua tese, deveriam prevalecer em razão dos critérios de hierarquia e especialidade, respectivamente. Nesse sentido, o apelante questiona que qualquer interpretação dada ao multicitado art. 659, § 2o, do NCPC, que permita a expedição e entrega de documentos do arrolamento aos interessados sem a prévia quitação de tributos, caracteriza-se manifestamente inconstitucional. Isso porque, prossegue, a Constituição Federal, em seu art. 146, III, alínea “b”, prevê que compete exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente crédito tributário. Logo, não poderia lei ordinária se sobrepor ao disposto no art. 192 do CTN para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos. Chama a atenção, também, para o fato de que, supostamente, a r. sentença recorrida permitiria que a Fazenda Pública, credora com crédito privilegiado (arts. 192 do CTN e 31 da LEF), se submetesse a tratamento mais gravoso do que os concedidos a qualquer credor quirografário, os quais, nos termos do art. 663 do NCPC, possuem direito de, ao menos, terem reservados bens suficientes para o pagamento de seus créditos. Alerta, outrossim, que as hipóteses de arrolamento sumário são exatamente as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, nos termos da Lei no 11.441/2007. E, por expressa disposição normativa (arts. 15 e 22 da Resolução no 35, de 24 de abril de 2007, do CNJ), de acordo com o apelante, o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos. Entende o Distrito Federal que, a prevalecer o entendimento ora impugnado, haverá potencial efeito colateral extremamente nocivo de se esvaziar o inventário extrajudicial, em detrimento dos interesses da Fazenda Pública e da própria administração da justiça. Enfatiza que, nada obstante as questões controvertidas de natureza tributária não serem decididas no arrolamento (comum ou sumário), a finalização do procedimento só é possível mediante a prova de quitação dos tributos, sendo certo que, na sua perspectiva, eventual discussão em sede administrativa tem o condão de impedir a expedição e retirada dos formais de partilha e dos alvarás. Faz menção ao Recurso Especial no 1.150.356/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, julgado em 09/08/2010, segundo o qual a expedição dos formais de partilha estaria condicionada à quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, a teor do revogado art. 1.031, §2o, do CPC/73. Colaciona julgados desta e. Corte de Justiça, com a intenção de corroborar os argumentos expendidos. Por tais razões, o apelante requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito e pugna por seu provimento, a fim de que a expedição dos documentos necessários à ultimação da sobrepartilha seja condicionada à comprovação prévia da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, caso já tenham sido expedidos e entregues os mencionados documentos, que se declare a sua invalidade e ineficácia. Sem preparo, em razão da isenção legal. Contrarrazões (Id. 20725042). É o relatório. DECIDO. Antes de adentrar na análise do recurso interposto, necessário se faz avaliar o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte ré, ora Apelante, DISTRITO FEDERAL, em suas razões recursais. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que homologou o plano de partilha dos bens deixados pelo falecido DAVID PEREIRA CAVALCANTE, ressalvando eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública, bem como determinou a expedição do alvará de levantamento em favor da herdeira, uma vez comprovada a regularidade fiscal do feito e, considerando que o veículo já foi transferido à seguradora. Determinou, também, a expedição dos formais de partilha após o trânsito em julgado e a intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 662, § 2o do CPC. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais específicas previstas no § 1o deste dispositivo, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso dos autos, não se vislumbra a caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar a eficácia imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso. Desse modo, conclui-se que a presente apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do dispositivo legal supratranscrito, impedindo, assim, a eficácia da sentença. Logo, o pedido ora apreciado se revela impertinente e descabido, não havendo interesse processual que lhe possa dar amparo, tendo em vista que o efeito suspensivo vindicado por meio de decisão judicial já lhe é conferido automaticamente por força de lei. Nada a prover, portanto, a este respeito. Com essas considerações, recebo o recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora